Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726643-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CELIO GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso. Conforme constou da última decisão proferida pelo juízo a quo, o pedido postulado já havia sido indeferido anteriormente, tendo o juízo a quo se limitado a afirmar “nada a prover, tendo em vista que a questão já foi apreciada”. Por outro lado, o pedido do agravante foi indeferido conforme decisão proferida no ID 124147020, proferida em 11/05/2022. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora